Tribunal: TJDFT
Processo: 0735458-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL.

1. Existindo dúvida quanto à autoria do crime de tráfico, porém verificada a posse da droga para consumo próprio, adequada a desclassificação do delito do art. 33 da Lei 11.340/2006, para o do art. 28 da mesma lei.

2. Conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.343/2006, não houve a descriminalização da posse de droga para uso pessoal, apenas o afastamento da pena de prisão, devendo o réu se sujeitar às medidas previstas nos incisos I, II e III,do artigo 28.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.

4. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quando comprovada a posse do objeto ilícito, incumbindo, consequentemente, ao réu comprovar justificativa idônea sobre a origem lícita do bem.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.